Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730065-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710375-89.2024.8.07.0007 – id 203792504), que, em demanda declaratória de inexistência de débito proposta inverteu o ônus da prova, indeferiu seu pedido de produção de prova pericial, porque o alegado pelo demandante, na fase de especificação provas, não condiz com o relato dos fatos da inicial, bem como indeferiu o pedido de prova oral, formulado pelo réu, e declarou saneado o processo, determinando que, após a preclusão, anote-se conclusão para sentença. Inicialmente sustenta a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, parágrafo único. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois na inicial mencionou o não reconhecimentos das assinaturas e os questionamentos da contratação, sustentando a imprescindibilidade da prova para testificar a autenticidade de contratação, uma vez que, o agravante não nega a contratação do empréstimo consignado, que foi depositado em sua conta corrente, realizado por telefone, mas a modalidade que é diversa do contratado. Requer a tutela de urgência para a produção de prova pericial. Em manifestação id 61823726, o agravante pede a exclusão da petição que interpôs o agravo de instrumento (id 61822964) pela de id 61823719, por ter sido juntada erroneamente. 2. Defiro a exclusão da petição id 61822964, tendo em vista que a peça substituta (id 61823719) foi apresentada na mesma data de interposição do agravo de instrumento. No mais, a decisão (id 203792504 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) O autor agrava somente do capítulo acerca do indeferimento da prova pericial. Assim, ao contrário do alegado, não se trata das hipóteses dispostas no CPC 1.015, parágrafo único. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator